Tribunal: TJES
Processo: 5010130-26.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010130-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FERREIRA SANTOS e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS OLIVEIRA BRANDAO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010130-26.2023.8.08.0012

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

O recurso exercido,
agravo interno
, é incabível neste microssistema. Não é previsto na lei que o rege nem, muito menos, no Regimento Interno do Colegiado Recursal, que, obviamente, não poderia ampliar o rol taxativo previsto pela LJE.

Essa, aliás, é uma realidade que se extrai do próprio recurso, o qual foi interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, embora possível, restringe-se às hipóteses de omissão da legislação especial, conforme dispõe o art. 1.046, § 2º, do próprio CPC. Contudo, a ausência de previsão do Agravo Interno não constitui uma omissão, mas uma deliberada opção legislativa pela irrecorribilidade de decisões interlocutórias e monocráticas, em prol da celeridade processual.

Ora, se este microssistema possui regra própria sobre o cabimento de recursos, por óbvio, não há falar em aplicação do CPC.

Não fosse assim, estar-se-ia admitindo o cabimento de todos os recursos da LJE, mais todos os do CPC, de modo que o microssistema teria mais recursos que o próprio macrossistema, o que, obviamente, é inconcebível.

Portanto, admitir o Agravo Interno significaria subverter a lógica do microssistema, que foi concebido pelo legislador constituinte originário (art. 98, I, da CF/1988) para ser orientado pelos critérios da celeridade, simplicidade e informalidade. A ampliação do espectro recursal vai de encontro a esses pilares e representaria uma inconstitucional “ordinarização” do procedimento especial, equiparando-o ao rito comum, em clara ofensa ao desiderato constitucional.

Em outras palavras, seria contrária à Constituição Federal a interpretação que admita o recebimento de recursos não previstos na Lei nº 9.099/1995 ou na Lei nº 12.153/2009, porque resultará na “ordinarização” do microssistema, afastando-o do desiderato constitucional de um processo de rito sumaríssimo (art. 98, I, CF/1988).

Ante o exposto,
deixo de conhecer do recurso
. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)